Tribunal: TJMT
Processo: 1037787-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037787-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIA COSTA MONTEIRO - CPF: 010.880.181-06 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
A

parte
autor
a
alegou ter sido induzid
a
em erro ao contratar cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo consignado.

A
apelante sustentou a ausência de informação adequada e a prática abusiva da instituição financeira, requerendo a conversão contratual e devolução de valores. A sentença foi contrária às pretensões do autor, reconhecendo a legalidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, sob aparência de empréstimo pessoal, sem a devida informação, configura prática abusiva; e (
ii
) saber se é possível converter a operação em empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros e restituição dos valores cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado, com liberação de valores via TED, se assemelha à operação de mútuo, especialmente diante da cobrança em faturas e ausência de amortização do principal.

Verificada a ausência de informação clara sobre as condições da contratação e a presença de refinanciamento automático, a operação revela-se prejudicial ao consumidor, violando o CDC.

A
realização de saques após a contratação inicial
pelo consumidor não descaracteriza a irregularidade da contratação inicial, sendo legítima a conversão da operação para empréstimo consignado.

A taxa de juros deve ser ajustada à média praticada para empréstimos consignados à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valores por TED e ausência de informação clara configura prática abusiva. 2. A operação deve ser convertida para empréstimo consignado, com limitação da taxa de juros à média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III, e 39, V; CPC,
arts
. 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por CLÉIA COSTA MONTEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na demanda de origem, a autora alegou ter sido induzida a contratar operação de empréstimo consignado, que, na verdade, configurou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), implicando descontos mensais sem previsão de quitação.

A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição
e, no
mérito, entendeu pela regularidade da contratação, destacando a assinatura do contrato pela autora e a existência de extratos e
faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito para saques, afastando a alegação de indução a erro, julgando improcedente a ação.

A
autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, a ausência de cláusula contratual com indicação da taxa de juros, inexistência de pactuação quanto à capitalização de juros, ineficácia dos extratos unilaterais para demonstrar ciência da operação, além de não ter recebido o cartão de crédito nem utilizado para compras, mas apenas recebido valores via TED, o que evidenciaria a verdadeira natureza do negócio como empréstimo consignado. Postula a nulidade do contrato, recálculo da dívida com base na taxa média de mercado, devolução dos valores pagos e compensação por danos morais.

O Banco Santander apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a inépcia da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito
, r
equer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I.
Preliminar – Princípio
d
a Dialeticidade

O apelado
suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a peça de agravo não enfrentou os fundamentos da decisão. No entanto, verifico que a argumentação da
apelante
tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a abusividade
da conduta do apelado, afastada
na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar.

II. Mérito

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
CLÉIA COSTA MONTEIRO
,
contra sentença que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, na qual alegou erro na contratação de Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado
.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor mediante transferência bancária (TED), cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada
de
"cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais:
i) a
usência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC;
e
ii
) m
ecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora
o banco
apelado

tenha demonstrado
que a parte autora

realizou
saques após a contratação inicial
(ID
276688892

a

279626504
)
,
tal utilização
não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se
precisamente
a
esses
valor
es
transferido
s
como empréstimo.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação
.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
eg
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Por fim, não demonstrada a ocorrência de abalo psicológico, incabível a condenação em danos morais. Em situações como a presente, esse é o entendimento desta Câmara:
[...] DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar:

A conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado;

A limitação da taxa de juros à média praticada no mercado à época para operações de empréstimo consignado;

A restituição simples dos valores pagos a maior pelo recorrente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais. Ante a sucumbência recíproca, fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em favor de ambas as partes, suspensa a exigibilidade em relação
ao
autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025